Tribunal: STF
Processo: Rcl 75641
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, nos autos do Recurso Inominado nº 0000086-71.2021.4.05.8305, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos contida na ADI 5090.



    Argumenta-se que o processo teve julgamento antes da decisão definitiva no paradigma, o que se revela pela pendência de apreciação dos embargos de declaração na ADI 5090.



    Pede-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e do trâmite do processo de origem. No mérito, pede-se a cassação definitiva do acórdão reclamado. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Eis o que se colhe do acórdão reclamado:



    EMENTA: CIVIL. FGTS. SUBSTITUIÇÃO TR POR OUTRO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PERDAS INFLACIONÁRIAS. STF. JULGAMENTO DA ADI 5090. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS EX-NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR. EFEITOS FUTUROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.



    Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de correção do índice de remuneração das contas vinculadas do FGTS, pugnando pela substituição da TR pelo INPC ou pelo IPCA. Insurge-se o recorrente aduzindo, em síntese, que faz jus a revisão do FGTS ou, ao menos, à suspensão do processo até a decisão final do STF. De início, destaco que os presentes autos estavam sobrestados aguardando julgamento da ADI 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal. Julgada a referida ADI, a manutenção do sobrestamento do feito não se faz necessária, uma vez que o entendimento sedimentado no próprio STF é de que "a existência de precedente firmado pelo Plenário da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma". [...] Assim, como já foram estabelecidas as diretrizes necessárias ao deslinde do feito, desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão. Sobre a questão discutida nos autos, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 12 de junho de 2024, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade nº. 5090, com atribuição de efeitos "ex nunc", a contar da publicação da ata de julgamento, fixando que: a) deve ser mantida a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036, de 1990) determinar a forma de compensação. Ata de julgamento publicada em 17/06/2024. Diante disso, no que tange ao período anterior à publicação da referida ata de julgamento, diante do caráter "ex nunc" atribuído ao precedente qualificado, não há que se afastar a aplicação da Taxa Referencial às contas fundiárias, devendo ser mantida a improcedência do pedido inicial. Em relação ao tempo presente, o caso é de extinção do processo sem exame do mérito, por ausência superveniente de interesse processual, pois os correntistas não possuem qualquer pretensão oponível à ré, uma vez que a complementação determinada apenas se dará se a remuneração das contas, a partir da data de publicação da ata do julgamento, restar inferior ao IPCA do mesmo período. Não se admite, no caso, a atuação jurisdicional em caráter preventivo, vez que não se pode supor que a União e a Caixa irão descumprir as obrigações impostas pelo Supremo Tribunal Federal, na forma e no modo ali consignados, sobretudo quando fruto de um acordo político, cuja proposta partiu, inclusive, da União. Com efeito, qualquer manifestação do Judiciário acerca de período posterior à publicação da ata de julgamento da ADI 5.090 (17/06/2024) configuraria decisão condicional, ao subordinar sua eficácia a evento futuro e incerto, o que encontra óbice no art. 492, parágrafo único, do CPC/2015: [...] Por todas as razões acima expostas, bem como em razão de ser esta fundamentação suficiente para a apreciação de todos os pedidos formulados pelas partes, considero como não violados os demais dispositivos suscitados, inclusive considerando-os como devidamente prequestionados, possibilitando, de logo, a interposição do recurso excepcional cabível (RE). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora no que diz respeito ao período anterior à publicação da ata de julgamento da ADI 5090, diante do caráter "ex nunc" atribuído pelo STF, e NÃO CONHEÇO do recurso em relação ao pedido de atribuição de efeitos futuros, em razão da falta de interesse de agir. Sentença mantida. Sem honorários advocatícios, ausente a figura do recorrente integralmente vencido (eDoc 6, pp. 2-4).



    Observa-se que o ato transcrito foi proferido em 18.12.2024, ao passo que o paradigma da ADI 5090 foi julgado procedente em parte, pelo Tribunal Pleno, em 12.6.2024. Ficou prejudicada, a contar deste termo, a ordem de sobrestamento nacional de processos. 



    Confira-se a ementa do acórdão da ação direta:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.



    (ADI 5090, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024).



    É pacífica a jurisprudência desta Corte acerca da eficácia vinculante dos julgados na via do controle concentrado de constitucionalidade a contar da publicação da respectiva ata de julgamento do mérito. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 65381 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 9-4-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-4-2024 PUBLIC 15-4-2024).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente